Tribunal: TJMT
Processo: 1014794-89.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014794-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA MOREIRA - CPF: 842.602.386-04 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO LEITE - CPF: 067.638.348-37 (AGRAVANTE), MAURICIO FERREIRA TERRA - CPF: 780.607.611-53 (AGRAVANTE), FRANCISCO GUTIERREZ NANTES - CPF: 064.133.551-23 (AGRAVADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

A posse decorrente de contrato de compra e venda de imóvel, a princípio, é justa e de boa-fé, e não podem ser afastadas tais premissas antes da rescisão do contrato de compra e venda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Benedito Aparecido Leite e Mauricio Ferreira Terra
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Francisco Gutierrez Nantes
, deferiu a reintegração de posse da Fazenda denominada Diamante.

Alega se tratar de posse injusta em razão do inadimplemento contratual por parte do agravado. Explica que o agravado recebeu a posse direta do imóvel litigioso a título precário e que, embora inicialmente lícita a posse, quando deixou de pagar pelo preço celebrado no contrato de compra e venda, a posse passou a ser injusta.

Registra que o próprio autor agravado reconhece a existência de pendências contratuais.

Informa que notificou extrajudicialmente o agravado e seu pai para a rescisão do contrato em razão do inadimplemento operado, contudo, diz que neste ínterim, o agravado vendeu o imóvel ao sr. João R. Terra.

Requer a concessão da antecipação de tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e rejeitar a liminar de reintegração de posse.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida. (id. 217607672)

Contraminuta (id. 217533157). Alega não se tratar de posse injusta e precária, porquanto fundada em contrato de compra e venda. Realça que o mérito da demanda é possessório, enquanto que os agravantes defendem a possível rescisão em razão de inadimplemento contratual. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse na Ação de Reintegração Posse ajuizada por Francisco Gutierrez Nantes.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse referente a uma área de 471 hectares, denominada Fazenda Diamante, adquirida pelo autor, ora agravado, de João Rodrigues Terra e Cleomar Ferreira Terra, mediante o pagamento de outra área rural denominada Fazenda Tuiuiú.

De acordo com o autor agravado, que após mais de dois anos da aquisição e exercício de posse, ao se ausentar da fazenda, os requeridos invadiram o local de forma brutal.

Os requeridos, por sua vez, alegaram que o autor se encontra inadimplente com os contratos de compra e venda em relação a Fazenda Diamante e Tuiuiú, e que teria praticado estelionato contratual.

A controvérsia cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse em favor da parte autora, ora agravada.

Como cediço, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346)

Pois bem. A princípio, o autor demonstrou o efetivo exercício da posse a partir da assinatura do contrato de compra e venda em 10/12/2021.

Também restou configura o esbulho praticado pelos agravantes, que adentraram no imóvel em momento de ausência do autor agravado e sua família, inclusive, com a expulsão do caseiro.

Lado outro, ainda que ocorra o inadimplemento contratual, como alegado pelos requeridos agravantes, tal não torna a posse injusta. Aliás, a posse decorrente de contrato de compra e venda de imóvel, a princípio, é justa e de boa-fé, e não podem ser afastadas tais premissas antes da rescisão do contrato de compra e venda, que demanda cognição exauriente, diga-se.

Como bem consignado pelo Magistrado:
“...havendo inadimplemento contratual e havendo motivação para a sua rescisão, devem os contratantes ajuizarem a ação cabível para sua pretensão e busca do retorno do status quo ante ao contrato de compra e venda”
.

Realça-se que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Conclui-se, assim, que a prova inicial produzida autoriza o deferimento da liminar em favor do autor agravado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE COISA MÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.
(N.U 1022528-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, os Requeridos/Agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.
(N.U 1020347-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024